Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-47.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001179-47.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCILENO DE JESUS NUNES

Advogado(s)
:
RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO, IGOR SILVA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS NO BOJO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA TAL MISTER. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
NÃO CONHECIMENTO
DOS EMBARGOS. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Francileno de Jesus Nunes

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, à unanimidade, em sessão de julgamento realizada no dia 21/07/2023, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pela defesa.

2.
Com efeito, na hipótese vertente, observa-se, a priori,
que
a regularidade formal não foi obedecida, sendo certo que competia à parte que faz uso do sistema de peticionamento eletrônico a responsabilidade pela correta transmissão dos documentos, uma vez que os embargos de declaração não figuram como simples petição, mas sim de recurso autônomo.

3.
Ademais, não foi observado pelo patrono da parte Embargante o quanto disposto na Resolução nº 04 de 14/06/2017 desta E. Corte, que dispõe sobre a implantação do Processo Judicial Eletrônico – Pje, no
âmbito do 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4.
É o que se depreende da análise do artigo 3º, incisos V e VI da aludida Resolução.

5.
Nesse ponto, é importante destacar que o patrono da parte Embargante não logrou êxito em cumprir a regra alhures mencionada, além disso, quedou-se inerte quanto ao atendimento da determinação contida no despacho de ID nº 48312241, que estabeleceu prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse ao regular processamento dos embargos de declaração, sob pena de não conhecimento.

6.
Cediço que é obrigação das partes e seus patronos colaborarem com a prática dos atos processuais, em observância à regulamentação estabelecida para o manejo do referido procedimento.

7.
Sob o pálio das razões ora expostas, portanto,
impõe-se o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, eis que não satisfeitos os requisitos para a sua admissibilidade.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001179-47.2022.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado/BA, em que figuram, como Embargante,
Francileno de Jesus Nunes

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO C
ONHECER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)